Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718030-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: FRATELLI CONVENIENCIAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, NATASHA RODRIGUES MESQUITA SAMPAIO, GUILHERME DE PAULA MARQUES D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator